Tribunal: TJSP
Processo: 1001195-86.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
INDENIZATÓRIA - DANOS MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Fraude bancária - Falha na prestação dos serviços - Transferência realizada pela internet - Culpa exclusiva da vítima não comprovada - Sentença mantida.
- Dano moral - Situação que não caracteriza dano moral diante da ausência de demonstração de abalo à imagem do autor - Sentença modificada nesse ponto.
-

Ementa:
INDENIZATÓRIA - DANOS MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Fraude bancária - Falha na prestação dos serviços - Transferência realizada pela internet - Culpa exclusiva da vítima não comprovada - Sentença mantida.
- Dano moral - Situação que não caracteriza dano moral diante da ausência de demonstração de abalo à imagem do autor - Sentença modificada nesse ponto.
- Sucumbência recíproca - Manutenção - Dois foram os pedidos formulados e o autor se sagrou vencedor em apenas um deles - Sentença mantida.

Recurso do autor não provido. Provido parcialmente o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001195-86.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado XODO
DESPACHOS POLICIAIS LTDA, é apelado/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo do autor e deram parcial provimento ao recurso do réu. V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001195-86.2018.8.26.0223 -Voto no 29949
2
Apelação Cível no 1001195-86.2018.8.26.0223
Apelantes/Apelados: Xodó Despachos Policiais Ltda. e Banco
Santander (Brasil) S/A
Juiz: Leonardo Grecco
Comarca: Guarujá - 2a Vara Cível
Voto 29949
INDENIZATÓRIA - DANOS MORAL E MATERIAL

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
- Fraude bancária - Falha na prestação dos serviços -
Transferência realizada pela internet - Culpa exclusiva
da vítima não comprovada - Sentença mantida.
- Dano moral - Situação que não caracteriza dano
moral diante da ausência de demonstração de abalo à
imagem do autor - Sentença modificada nesse
ponto.
- Sucumbência recíproca - Manutenção - Dois foram
os pedidos formulados e o autor se sagrou vencedor
em apenas um deles - Sentença mantida.
Recurso
do
autor
não
provido.
Provido
parcialmente o do réu.
Trata-se de apelações de sentença que
julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos
morais e materiais1 ajuizada por Xodó Despachos Policiais Ltda. em
face de Banco Santander (Brasil) S/A, para condenar o réu a
ressarcir o autor a importância de trinta e nove mil e quinhentos reais
(R$ 39.500,00) e os valores debitados na sua conta corrente a título
de juros e tarifas, decorrentes do saldo devedor gerado (encargos)
por esta transação impugnada, com atualização desde o fato danoso
1 Valor: R$ 39.500,00, em fevereiro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de
01.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001195-86.2018.8.26.0223 -Voto no 29949
3
e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como para
condenar o réu a pagar indenização por danos morais no valor de
cinco mil reais (R$ 5.000,00) com correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula do 362 do STJ) e juros de mora de um 1% ao
mês a partir da citação.
Por ter sucumbido na maior parte do
pedido o réu foi condenado a arcar com 75% das custas processuais
e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em
10% do valor da condenação, arcando o autor com 25% das custas
processuais e honorários em favor do patrono do réu, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da derrota, que corresponde à diferença
entre o valor pleiteado a título de danos morais e aquele efetivamente
auferido.
O réu recorreu buscando a reforma do
julgado, sustentando, em síntese, inexistência de falha na prestação
dos seus serviços, inaplicabilidade da Súmula 479 do C. STJ, pois o
caso dos autos se trata de fortuito externo.
Fala da impossibilidade de restituição de
valores, alegando que o autor teria disponibilizado seus dados
secretos a terceiros, argumentando, ainda, com a inexistência de
dano moral a ser indenizado.
O autor apela buscando a parcial
reforma da sentença a fim de que a sucumbência seja integralmente
carreada ao réu, pois a sentença está em confronto com a Súmula
326 do C. STJ, inaplicável à espécie.
Recursos bem processados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001195-86.2018.8.26.0223 -Voto no 29949
4
Cuida-se de responsabilidade objetiva
do banco.
Em que pese a tentativa do réu em
tentar incutir a idéia de infalibilidade do sistema, sabe-se que isso não
encontra ressonância probatória convincente e, ainda que assim não
fosse, cuida-se de risco da própria atividade, na medida em que, se
disponibiliza um serviço ao cliente, é sua a responsabilidade por sua
segurança.
Também não encontra respaldo a
alegação de que o autor teria disponibilizado dados sigilosos aos
possíveis fraudadores.
Nessa senda, patente a má prestação
dos serviços pelo réu, sendo de rigor a devolução dos valores à
autora, tal como constou da r. sentença recorrida.
No entanto, no que tange ao dano moral,
tem-se que não ficou caracterizado, pois em que pese os transtornos
e aborrecimentos vivenciados pelo autor, não se vislumbra qualquer
dano ou abalo à sua imagem, requisitos indispensáveis para a
configuração do dano moral em relação à pessoa jurídica.
Quanto à sucumbência, diante do que
restou decidido, deve ser distribuída de forma recíproca, porém, por
razões diversas daquela que constou da sentença.
Sendo dois os pedidos formulados na
inicial (indenização por dano material e indenização por dano moral) e
tendo o autor se sagrado vencedor em apenas um deles, o mesmo
ocorrendo com o réu, cada qual das partes arcará com 50%
(cinquenta por cento) das custas e despesas processuais e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001195-86.2018.8.26.0223 -Voto no 29949
5
verba honorária do patrono da parte adversa, fixada em 10% (dez por
cento) do valor da causa para cada um.
Posto isso, nega-se provimento ao
apelo do autor, provendo-se parcialmente o recurso do réu para
afastar a condenação a título de dano moral, sem majoração da
sucumbência, diante do que constou do Acórdão.
MARINO NETO
Relator